Tribunal: STF
Processo: RE 1255164
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul (Doc. 9), o qual manteve a sentença que reconheceu o direito da autora de receber ajuda de custo em decorrência da mudança de domicílio legal, em razão da simetria já reconhecida entre a Magistratura e o Ministério Público.
    Os Embargos de Declaração opostos pela União foram rejeitados (Doc. 15).
    No apelo extremo (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, II; XXXIV, XXXVI, LIV e LV; 37, caput, XIII; 39, §4º; 93, caput; 96, II, “b”; 102, I, “n”; e 129, § 4º, da Constituição, pois (a) compete ao STF o julgamento de questões de interesse de toda a magistratura; (b) no caso, ocorreu a prescrição do direito da autora; (c) “a LC 75/93 possui destinatários certos, não podendo contemplar outros não previstos nela, no caso, os magistrados, que são regidos por legislação própria, (…) que exige Lei Complementar para dispor sobre o Estatuto da Magistratura”, qual seja, a “LC 35/79 recepcionada pela Constituição Federal de 1988.” (fl. 17, Doc. 19); e (d) os direito e vantagens dos membros do Ministério Público não podem ser estendidos aos Magistrados (fl. 3, Doc. 19). Alega, ainda, desrespeito à Súmula 339 e à Súmula Vinculante 37, ambas do STF. 
    É o relatório. Decido. 
    De início, quanto à alegada ofensa aos artigos, 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    No tocante à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXIV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Relativamente à competência originária desta SUPREMA CORTE para processar e jugar a presente demanda, assim dispõe o art. 102, I, “n”, da Carta Magna:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    (…)
    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;”
    Cabe destacar, no entanto, que esta CORTE firmou entendimento no sentido de que “falecerá competência originária ao Supremo Tribunal Federal quando o objeto da causa não envolver direitos, interesses ou vantagens que digam respeito, unicamente, à própria Magistratura” (AO 2.136, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 8/6/2017). 
    Em igual sentido, citem-se os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO FUNDADA EM PRERROGATIVA ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DA MAGISTRATURA. PRECEDENTES. RECURSO MANEJADO EM 21.02.2014. 
    1. O art. 102, I, n, da Carta Política não comporta exegese que desloque para o Supremo Tribunal Federal o julgamento de toda e qualquer ação ajuizada por magistrados.
    2. Não amoldada a espécie ao art. 102, I, n, da Carta Política, incabível a reclamação (art. 102, I, l, da Carta Política). Precedentes: AO 1.893-AgR/PA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de 17.9.2014; Rcl 15.637-AgR/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJE de 26.8.2014; e Rcl 17.796- AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJE de 06.10.2014.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RCL 16.971-AgR/MT, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 16/5/2016) 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AUXÍLIO MORADIA. INTERESSE DA MAGISTRATURA. 
    A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o art. 102, I, n, da Constituição não incide quando os interesses debatidos não sejam exclusivos dos magistrados. 
    Agravo regimental a que se nega provimento” (RCL 18.471-AgR/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/11/2016). 
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUDA DE CUSTO EM RAZÃO DE REMOÇÃO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. PRETENSÃO COMUM A OUTROS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (Rcl 15.637-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 26/8/2014)
    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 2-4, Doc. 9):
    “Em relação ao mérito, verifico que o principal fundamento adotado pelo julgador a quo foi a simetria existente entre as carreiras da Magistratura Federal e do Ministério Público da União.
    Com efeito, a vantagem de que se trata, no âmbito do Ministério Público da União, está prevista no art. 227, I, a, da Lei Complementar nº 75/93, que garante ajuda de custo aos membros do MPU em caso de “remoção de ofício, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal, para atender às despesas de instalação na nova sede de exercício em valor correspondente a até três meses de vencimentos" (grifei).
    Ocorre que o art. 129, § 4º, da Constituição assegura a simetria constitucional entre a Magistratura e o Ministério Público.
    Assim, a Resolução nº 133, de 21/06/2011, do Conselho Nacional de Justiça foi editada a fim de dispor sobre a simetria constitucional entre Magistratura e Ministério Público e equiparação de vantagens, considerando, entre outros fundamentos, as vantagens previstas na LC n. 75/93 e sem previsão Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN, bem como, que "a concessão de vantagens às carreiras assemelhadas induz a patente discriminação, contrária ao preceito constitucional, e ocasiona desequilíbrio entre as carreiras de Estado".
    Nesse contexto, ainda que a Resolução referida não tenha expressamente previsto a ajuda de custo no caso de nomeação de magistrado que importe em alteração do domicílio legal, os mesmo princípios que nortearam a edição daquele ato legislativo fundamentam o direito à ajuda de custo ora postulada pela parte autora.
    […]
    Portanto, assegurada a simetria entre as carreiras do Ministério Público e da Magistratura, e existindo na Lei Complementar nº 75/93 previsão de pagamento de ajuda de custo aos membros do MPU em caso de "remoção de ofício, promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal, para atender às despesas de instalação na nova sede de exercício em valor correspondente a até três meses de vencimentos", inaplicáveis as disposições dos arts. 53 e 54 da Lei nº 8.112/90, a qual trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais.”
    Sobre a questão, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1059466-RG (Tema 966) e no RE 968.646-RG (Tema 976), ambos de minha relatoria, examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso.
    Assim, embora as verbas tratadas nos referidos precedentes não sejam as mesmas ora em análise, a tese a ser firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL incidirá sobre a hipótese dos autos. 
    Diante do exposto, no tocante à questão acerca do pagamento de ajuda de custo a magistrado, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo a ser proferida nos referidos precedentes (Temas 966 e 976); e, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO quanto às demais questões. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente